Tribunal: STF
Processo: AI 529872
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE -
NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE PEÇA CONCERNENTE À PRÓPRIA
 DEFINIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO
OBRIGATÓRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Incumbe, à parte
agravante, quando da interposição do recurso perante o Tribunal "a
quo", fazer constar, do traslado, peça comprobatória da suspensão do
 expediente forense na comarca de origem, em ordem a demonstrar a
plena tempestividade de sua impugnação recursal, eis que não se
presume a ocorrência do fato excepcional pertinente à suspensão
temporária das atividades jurisdicionais. Precedentes.